Tribunal: TJSP
Processo: 3003800-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Cumprimento de sentença – Funcionalismo – Servidores públicos estaduais – Percepção de montante referente à conversão dos vencimentos em URV, nos termos da Lei Federal no 8.880/94 – Limites objetivos do título executivo – O término da incorporação do índice obtido na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por reestruturação remuneratória (RE no 561.836 –

Ementa:
Cumprimento de sentença – Funcionalismo – Servidores públicos estaduais – Percepção de montante referente à conversão dos vencimentos em URV, nos termos da Lei Federal no 8.880/94 – Limites objetivos do título executivo – O término da incorporação do índice obtido na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por reestruturação remuneratória (RE no 561.836 – Tema no 5 de Repercussão Geral) – Impossibilidade de análise da matéria não discutida na fase de conhecimento – Inteligência dos arts. 502, 507 e 508 do CPC – Violação à coisa julgada – Precedentes deste E. Tribunal – Ressalva quanto ao entendimento firmado pelo A. STJ no Resp no 1.101.726/SP - Interlocutória mantida – Recurso desprovido